Tribunal: TJDFT
Processo: 0739220-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.850.512/SP (TEMA 1.076). ART. 1.030, II, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. CONFORMIDADE COM O PRECEDENTE VINCULANTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Autos encaminhados pela Presidência desta Corte a esta 2a Turma Cível tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo STJ (art. 1.030, II, do CPC). 1.1. Reapreciação exclusivamente quanto aos honorários de advogado considerando o Tema 1.076 STJ, julgado sob a sistemática dos repetitivos.
2. Na inicial, os embargantes pedem a procedência dos embargos opostos para que seja declarado o excesso de execução. 2.1. Na sentença, foi julgado procedente o pedido para acolher os embargos opostos e declarar a ausência de liquides e exigibilidade do contrato, devendo ser resolvida a liquidez em ação de arbitramento de honorários. 2.2. No apelo, os embargados requerem a cassação ou a reforma da sentença. 2.3. O acórdão, ora em reapreciação, negou provimento ao apelo e reformou, de ofício, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. A sentença condenou os embargados no pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. No entanto, ante a natureza declaratória da ação e a ausência de condenação nos autos, ainda, considerando que a fixação da verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (este fixado em R$ 187.078,51), o montante se mostraria excessivo, o acórdão fixou a verba honorária em R$ 8.000,00, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.
3. Honorários de advogado. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em observância do disposto nos artigos 8o e 85, § 2o, do CPC. 3.1. O STJ no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP fixou o seguinte Tema 1.076, sob a sistemática dos repetitivos: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 3.2. Assim, considerando o julgado acima, bem como que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 3.3. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, devem ser mantidos os honorários de sucumbência fixados na sentença em 10% do valor da causa indicado na inicial como R$ 187.078,51.
4. Novo julgamento realizado por força do art. 1.030, inciso II, do CPC, mantendo integralmente a sentença apelada em conformidade com o precedente vinculante. 4.1. Com base no §11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo embargado de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa indicado na inicial como R$ 187.078,51. 4.2 Porquanto. A fixação de honorários sucumbenciais em recurso objetiva remunerar o trabalho do advogado que ainda está por vir; logo, não poderia ser considerado pelo juiz prolator da decisão objurgada. Outrossim, a norma (§11 do art. 85 do CPC) serve como desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais oneroso para o recorrente/sucumbente.
5. Apelo improvido.